Tribunal: STF
Processo: ARE 1459216
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO-EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE PERCENTUAL DE BEM IMÓVEL - CABIMENTO - insurgência em face da decisão pela qual foi mantida a penhora da parte ideal (10%) do imóvel pertencente à agravante - bem aparentemente indivisível - penhora possível - possibilidade de alienação da totalidade, com reserva das quotas-partes dos coproprietários sobre o produto da alienação, observados os termos do art. 843 e §§ do CPC, aplicável à hipótese - circunstância de não constar referência ao invocado dispositivo legal na decisão combatida que não significa a inaplicabilidade dele à hipótese dos autos - excesso de penhora já descartado em decisão precedente, cujos fundamentos ora são retomados - decisão mantida nos termos do art. 252 do RITJSP - agravo desprovido.



    AGRAVO INTERNO - com o julgamento definitivo do agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno interposto em face da decisão liminar pela qual foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente